Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. OBJETO. BEM IMÓVEL. DIREITOS DE POSSE. CESSIONÁRIO. PERDA DA POSSE. ESBULHO. IMPUTAÇÃO DO ATO AO RÉU. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, ESBULHO, DATA E PERDA (CPC, ART. 561). COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RÉU. AFIRMAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. CORROBORAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. TESES INVOCADAS. POSSE LEGÍTIMA SOBRE A ÁREA LITIGIOSA E OCUPAÇÃO ANTERIOR À DO AUTOR. JUSTO TÍTULO. EXISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAL. CONFIRMAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA PELO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. (CPC, ARTS. 373, I E II; E 556). ESBULHO NÃO COMPROVADO. PEDIDO INICIAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA POSTULAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
2. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, cabendo-lhe, em se tratando de pedido reintegratório, evidenciar o esbulho imputado e a perda da posse que afirmara deter, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, de molde a não restarem patenteados elementos probatórios aptos a lastrearem o exercício do domínio fático da área litigiosa e o ato ilícito imputado à contraparte, a tutela possessória vindicada sobeja desguarnecida de sustentação, determinando sua rejeição (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
3. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de provas inequívocas (i) da posse exercitada pela parte postulante; (ii) da prática de turbação ou do esbulho pelo réu; (iii) da data da turbação ou do esbulho; e (iv) da preservação ou perda do domínio do imóvel litigioso, derivando dessas premissas que, não emergindo do arcabouço probatório reunido aos autos qualquer comprovação acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a tutela almejada resta infirmada e, portanto, impassível de ser outorgada.
4. Aferido que a parte autora não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, no que tange à corroboração de que sobre a área tornada litigiosa efetivamente exercitava posse que, em momento ulterior, teria sido molestada pela parte ré, não ressoa o pedido reintegratório revestido de lastro passível de acarretar seu acolhimento, notadamente quando o acionado lograra em evidenciar a subsistência de fatos impeditivos da tutela manejada em seu detrimento mediante a comprovação de que, aliada à inexistência de esbulho, detém a condição de possuidor legítimo e se afigura o melhor detentor dos direitos possessórios, porquanto ocupava a fração do imóvel objeto de cessão anteriormente à obtenção da parte remanescente pelo postulante da proteção possessória.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.